Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR TEREM SIDO COMETIDOS PARA OCULTAR OUTRO CRIME, PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA PRIMEIRA VÍTIMA E, O SEGUNDO, POR TER GERADO PERIGO COMUM. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, a recorrente deve ser submetida a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou a ré e os outros três denunciados nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal (homicídio qualificado por ter sido cometido para ocultar outro crime e pelo recurso que dificultou a defesa da primeira vítima) e nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III, IV e V do Código Penal (homicídio qualificado por ter sido cometido para ocultar outro crime, por ter gerado perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da segunda vítima), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, a fim de que seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri..